Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-77.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001844-77.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WINDERLEY SOARES SANTOS - CPF: 052.936.762-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO NOEL ALVES DE LIMA - CPF: 514.365.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SILVA MARCAL - CPF: 048.833.561-24 (VÍTIMA), ANUNCIA DA SILVA MARCAL - CPF: 023.769.041-10 (VÍTIMA), MESSIAS FERREIRA MARCAL - CPF: 405.853.441-91 (VÍTIMA), ROZALIA AGUILERA VERDECIO - CPF: 061.202.671-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINDERLEY SOARES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2o, II, IV E V, §2o-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – SÚMULA 500/STJ – IRRELEVÂNCIA DA CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVA QUE VINCULAM O APELANTE AO CRIME DE ROUBO ANTERIOR AO TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA DE QUE DIVERSOS PATRIMÔNIOS SERIAM ATINGIDOS PELA AÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O ESTRANGEIRO – DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DA MAJORANTE – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ).

Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Devidamente demonstrado que houve divisão de tarefas durante a execução dos crimes patrimoniais, sendo parte do grupo responsável pela subtração dos bens e outra pelo transporte dos veículos subtraídos para o estrangeiro, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

Comprovado pelas provas carreadas pelos autos que os agentes iniciaram a prática do crime de roubo contra duas vítimas e, depois, deslocaram-se a residência distinta, induvidosa a intenção e ciência de ofensa a patrimônios diversos a permitir o reconhecimento do concurso formal e não de crime único.

Indicado pelo conjunto probatório que o veículo conduzido pelo apelante destinava-se ao exterior, forçoso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, IV, do Código Penal que, no presente caso, foi aplicada como circunstância judicial ante a pluralidade de majorantes.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Enunciado no 32 da TCCR/TJMT).

Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação.

Embora não tenha havido a subtração de patrimônio próprio da criança, a sua presença no momento da prática delitiva, o que fez com que assistisse aos atos ilícitos, inclusive ao consumo de substância entorpecente, que a fez vomitar, impõe a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001844-77.2022.8.11.0013

APELANTE: WINDERLEY SOARES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Winderley Soares Santos
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo no 1001844-77.2022.8.11.0013, cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art.
157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, na forma do artigo 69 do CP (ID 160642891).

As penas foram fixadas nos seguintes termos:

i)

13 (treze) anos de reclusão
e
19 (dezenove) dias-multa
pela prática do crime de roubo (
art.
157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal).

ii)

01 (um) ano de reclusão
pela prática do crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990).

Fixou-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda e pena de multa foi fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 160642891).

Inconformado,
Winderley Soares Santos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou: (a) por sua absolvição pela prática do crime previsto no
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, sustentando a ausência de provas suficientes para condenação, (b) pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, (c) pelo afastamento do concurso formal, a fim de se reconheça a prática de crime único, (d) pelo afastamento da majorante relativa à subtração de veículo automotor a ser destinado ao exterior, (e) pela readequação da pena e (f) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
(ID 160642901).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 160642905).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação, mantendo-se incólume o entendimento proferido na sentença (ID 166088159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINDERLEY SOARES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público estadual
ofereceu denúncia em desfavor de
Winderley Soares Santos
, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art.
157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70,
caput
, 1a parte, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (ID 160642828).

De acordo com a inicial acusatória,
no dia 15/04/2022, por volta de 20h00min, em residência particular, localizada na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT,
Winderley Soares Santos
e
indivíduos não identificados
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes
João Vitor Francisco
e
Dhieinifer Araújo
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade da vítima e veículo automotor a ser transportado para o exterior (Bolívia); subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa NUE-2738, 01 (um) veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QBX-3226, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) corrente de ouro, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em espécie, R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Alexandre Silva Marçal, Anuncia da Silva Marçal, Messias Ferreira Marçal e Rozalia Aguilera Verdecio (ID 160642828).

Salientou-se ainda que momentos antes do crime, o apelante
Winderley Soares Santos
, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção dos menores
João Vitor Francisco
e
Dhieinifer Araújo
, induzindo-os à prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (ID 160642828).

Em sua narrativa, informou o
Parquet
:

“Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Winderley Soares Santos, indivíduos não identificados e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, os indivíduos até então não identificados dirigiram-se à residência localizada na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, os assaltantes ingressaram no quintal do domicílio sem serem notados pelos moradores e, ao visualizarem o ofendido Messias Ferreira Marçal chegando no local conduzindo uma camionete, o abordaram.

Então, três indivíduos com as armas de fogo apontadas para o ofendido, anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram 01 (uma) corrente de ouro, enquanto outro assaltante rendeu a ofendida Anuncia da Silva Marçal, que encontrava-se na cozinha, no interior do imóvel.

Adiante, os increpados amarraram os ofendidos e os encapuzaram, utilizando-se para tanto, fronhas de travesseiro do quarto destes. Em sequência, os increpados exigiram que os ofendidos entrassem na camionete, quando afirmaram que o destino era a residência do filho do casal, Sr. Alexandre Silva Marçal.

Ao chegarem na residência do filho de ambos, localizada a cerca de 500 metros do primeiro local, os assaltantes obrigaram as vítimas a chamarem o seu filho para o lado de fora da residência, tendo este, de imediato saído do domicílio, ocasião em que os increpados também o renderam, além disso, abordaram a esposa deste, Sra. Rozalia Aguilera Verdecio.

Por conseguinte, os denunciados ingressaram no interior do segundo domicílio e passaram a revirar o local em busca de objetos de valor, quando subtraíram aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Neste momento, os agentes mantiveram os ofendidos privados de suas liberdades no interior da residência, oportunidade em que efetuaram uma ligação para o increpado Winderley Soares Santos e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo, os quais tinham o papel de conduzir os veículos até o país vizinho, Bolívia.

Então, o increpado Winderley Soares Santos e os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo deslocaram-se até a residência e subtraíram 01 (um) veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa NUE-2738, 01 (um) veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QBX-3226, oportunidade em que deslocaram-se pelas vias públicas de circulação desta urbe e, tomaram rumo ao país vizinho Bolívia, local em que comercializariam os automóveis ou trocariam por substância entorpecente.

No interior da residência, os indivíduos até então não identificados mantiveram as vítimas reféns sob a mira de armas de fogo, com vistas a assegurar o transporte dos veículos até o país vizinho (Bolívia).

Ocorre que, durante a madrugada, uma equipe do GEFRON realizou a abordagem do veículo VW/Saveiro, cor branca, placa QBX-3226 em uma estrada que dá acesso ao país vizinho, Bolívia, o qual era conduzido pelo increpado Winderley Soares Santos. Ao ser questionado, o increpado informou que estava se deslocando para a região de Fortuno (divisa Brasil/Bolívia).

No mesmo momento, em patrulha pela rodovia MT 473, a equipe do GEFRON realizou a abordagem do veículo TOYOTA/Hilux, cor branca, placa NUE-2738, o qual era conduzido pelo adolescente João Vitor Francisco, tendo como passageira a adolescente Dhieinifer Araújo. Ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que iria para a cidade de Ascencion, localizado no país Bolívia, mencionando inclusive, que receberia a quantia de R$ 8.000 (oito mil reais) pelo transporte do veículo subtraído.

Os policiais, então, verificaram que os dois veículos eram de propriedade da vítima Messias Ferreira Marçal, tendo levantado suspeita de que os veículos poderiam ser produtos de crime, ao passo que os ofendidos poderiam estar em cárcere privado até que os carros fossem transportados para a fronteira. Nesse instante, os policiais informaram os fatos à Polícia Militar, que deslocaram-se até a residência dos ofendidos.

Chegando no local informado, os policias militares constataram que o domicílio estava todo revirado, outrossim, lograram localizar as vítimas trancadas em um cômodo da residência, sendo que, ao perceberam que tratava-se de policiais, os ofendidos começaram a gritar por socorro, sendo localizadas e resgatadas.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Winderley Soares Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, o denunciado Winderley Soares Santos corrompeu os adolescentes João Vitor Francisco e Dhieinifer Araújo, com estes praticando e induzindo-os a praticarem a conduta do crime de roubo majorado” (ID 160642828).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 144.4.2022.11216, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência no 2022.100787 (ID 160642802), no termo de apreensão no 2022.16.144119 (ID 160642804), nas declarações do PMMT
João Noel Alves de Lima
(ID 160642805) e do PMMT
Joarez Crescente da Silva
(ID 160642806).

Extrai-se das declarações do condutor PMMT
João Noel Alves de Lima
o seguinte relato:

“
QUE é policial militar em exercício no Gefron e compondo equipe policial no posto do matão;
QUE realizou abordagem de um veículo VW/SAVEIRO CS TL MB de placa QBX3226 chassi 9bwkb45uxgp047162 de cor branca, em nome de MESSSIAS FERREIRA MARCAL, de emplacamento do município de pontes e Lacerda-MT
; QUE
sendo conduzido por WINDERLEY SOARES SANTOS, que ao ser indagado seu destino, informou que estaria indo até a região de fortuna (na fronteira com a Bolívia), não sabendo responder o nome do proprietário do veículo, ao ser solicitado habilitação, respondeu que não era habilitado, foi feito checagem do veículo via centro de operações do GEFRON, não constando nenhuma queixa de roubo furto, posteriormente respondeu que iria receber a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transporte
; QUE de imediato outra equipe saiu em patrulhamento pela MT-473, abordando uma i/TOYOTA HILUX cd 4x4 SRV de placa NUE2738 chassi 8ajfz29gxa6113009, sendo conduzida por JOAO VITOR FRANCISCO SILVA, tendo como passageira DHIEINIFER ARAUJO, que ao ser indagado seu destino, informou que estaria indo para a ASCENCION na BOLÍVIA, que iria receber a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte; QUE feito checagem do veículo via centro de operações do GEFRON, não constando nenhuma queixa de roubo furto, que durante a confecção do B.O, foi confirmado que os proprietários dos referidos veículos estariam sobre cárcere privado em sua residência, após uma equipe da PM e força tática irem na residência das vítimas” (ID 160642805).

Em seu interrogatório, o apelante
Winderley Soares Santos
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 160642808).

Aos autos do inquérito policial foram acrescidos os depoimentos das vítimas
Messias Ferreira Marçal
(ID 160642814 – pp. 11/13),
Alexandre Silva Marçal
(ID 160642814 – pp. 14/15),
Rozalia Aguilera Verdecio
(ID 160642814 – pp. 16/17), dos policiais militares
Taffarel Bueno de Almeida
e
Robison Ramires
(ID 160642814 – pp. 18/21).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das vítimas
Messias Ferreira Marçal
, Alexandre Silva Marçal, Rozalia Aguilera Verdecio e Anuncia da Silva Marçal, das testemunhas policiais militares
João Noel Ales de Lima
,
Taffarel Bueno de Almeida
,
Robison Ramires
e
Joare Crescente da Silva
, assim como ao interrogatório do apelante
Winderley Soares Santos
.

Em
juízo
, a vítima
Messias Ferreira Marçal
esclareceu:

“[...] ter chegado em casa por volta das 19h30, sendo que, por volta das 20h, quatro assaltantes invadiram o local, todos armados, rendendo sua esposa que estava na cozinha e em seguida ele, que estava na sala. A vítima esclareceu que, ao ser abordada, no susto, deu um murro em um dos assaltantes, ocasião em que o derrubaram e amarraram com uma extensão que estava na sala, colocaram uma fronha de travesseiro em seu rosto e desferiram muitos chutes e coronhadas de arma em sua cabeça.

Relatou que a todo tempo os assaltantes determinavam que sua esposa abrisse o cofre, todavia, ela afirmava desconhecer a senha, instante em que diziam “
abre o cofre, senão eu meto uma bala na sua cabeça
”. Narrou que em determinado momento sua esposa se recordou da senha e abriu o cofre, instante em que reviraram tudo e levaram correntes de ouro, celulares e dinheiro.

Em seguida, os colocaram na caminhonete e foram até a residência de seu filho, determinando que o chamasse. Segundo Messias, quando seu filho puxou a cortina e o viu amarrado, acompanhado dos assaltantes, disse “de boa, de boa”, ocasião em que os assaltantes disseram “não reage não”, e determinaram que abrisse a porta, instante em que obedeceu. Afirmou que quando ingressaram na residência do seu filho, sua netinha de 02 anos começou a chorar, tendo em vista todo aquele alvoroço. Contou que os assaltantes pegaram as joias de sua nora, do seu filho, bem como dinheiro e a chave do veículo saveiro, mantendo-os em cárcere privado no local.

Em resposta ao juízo,
a testemunha esclareceu que, enquanto os assaltantes estavam em sua casa, eles diziam que queriam pegar o Saveiro de seu filho também. Prosseguiu relatando que os assaltantes ligaram pra alguém, ocasião em que chegaram mais algumas pessoas, e levaram sua caminhonete e o Saveiro de seu filho, ficando quatro pessoas com eles no local, até por volta das 02h da manhã
.

Após esse horário os assaltantes saíram e trancaram a casa pelo lado de fora, os advertindo de que “se vocês colocarem a cara aqui fora, nos vamos arrebentar a cara de vocês na bala”, razão pela qual permaneceram no local ate a chegada da policia. Segunda a vítima tomou conhecimento pelos policiais, a equipe do GEFRON logrou êxito em capturar os veículos e três pessoas, na estrada que dá acesso à fronteira com a Bolívia. Afirmou terem recuperado apenas os veículos, os demais itens não foram localizados. Esclareceu que todos os assaltantes, além de estarem armados, estavam com o rosto encoberto.
Relatou que os dois carros roubados estavam em seu nome, tendo sido subtraído ainda sua corrente de ouro e dinheiro
. Afirmou que de sua esposa levaram um relógio e uma pulseira, e do seu filho e nora levaram joias e dinheiro.

Declarou acreditar ter ido para a residência de seu filho, acompanhado dos assaltantes,
por volta das 20h, e lá eles fumaram maconha por um bom período, tendo sua neta, inclusive, vomitado. Em resposta à promotora de justiça, afirmou que o anúncio do assalto aconteceu por volta das 19h30, e a chegada da polícia por volta das 02h20
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

A vítima
Alexandre Silva Marçal
afirmou perante o juízo de primeiro grau:

“[...] que o dia dos fatos era uma quinta-feira, e a família se preparava para a sexta-feira santa. Contou que estava em casa com sua esposa e filha, quando ouviram um barulho e alguém o chamando pelo nome. Ao abrir a cortina, avistou seus pais, ambos com uma fronha cobrindo a cabeça, e alguns assaltantes com arma apontada para a cabeça de seu genitor, determinando que abrisse a porta.

A vítima prosseguiu relatando que, quando abriu a porta, os assaltantes entraram e já o agrediram, bem como a seu pai, com chutes, além de apontar uma arma para sua cabeça, tendo sua filha de 02 anos presenciado os fatos. Afirmou que os assaltantes foram até a geladeira, pegaram água gelada e jogaram em seu pai.

Apontou terem os assaltantes levado R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), uma espingarda de pressão e perfumes de sua propriedade. De sua esposa levaram chapinha, secador de cabelo, perfumes e bijuterias
. Em resposta ao juízo, afirmou que os assaltantes chegaram em sua casa por volta das 20h30
.

Afirmou ter visto 04 assaltantes, mas acredita que tinha mais, e durante o assalto alguns deles ligaram para outras pessoas que vieram buscar os veículos
. Contou terem os criminosos feito uso de entorpecentes dentro de sua casa, ocasião em que sua filha vomitou. Esclareceu não ter conseguido identificar nenhum dos assaltantes, pois estavam com o rosto encoberto. Por fim, afirmou à promotora de justiça que os 04 assaltantes que invadiram sua residência estavam armados” (Extrato da sentença – ID 160642891).

A vítima
Rozália Aguilera Verdencion
informou:

“[...] que passou o dia na cidade, na casa de sua irmã, e por volta das 20h seu esposo foi lhe buscar, rumando para casa. Afirmou que quando chegaram, sua filha pediu para ir ver o avô, que mora logo ao lado, mas acabaram não indo, ficando no interior da residência assistindo filme e comendo ovo de páscoa.
Por volta das “oito e pouco” ouviram os cachorros latindo para o lado da casa de seu sogro, mas não foram verificar, só fecharam a cortina. Passados aproximadamente 10 minutos, relatou ter ouvido seu sogro chamar seu esposo, e quando abriu a cortina, os viu encapuzados, com uma fronha na cabeça, cercados pelos assaltant
es.

A vítima contou que estava amamentando seu bebê de 02 meses, e sua filha de 02 anos foi atrás do pai, a vítima Alexandre, tendo ele logo aberto a porta, a mando dos assaltantes, tendo ficado sentada no sofá. Afirmou que seu esposo ficou a seu lado todo tempo, sua filha chorava muito e seus sogros continuaram encapuzados. A vítima contou que os assaltantes maltrataram muito seu sogro, a vítima Messias, desferindo-lhe chutes e cutucões com arma em suas costelas. Em resposta ao juízo, afirmou que dentro da casa estavam quatro assaltantes, todos armados.

Relatou que os assaltantes levaram um Saveiro e uma Hillux. Esclareceu que os assaltantes saíram de sua casa por volta das 02h, pois passados aproximadamente 30 minutos a policia chegou no local
. Por fim, contou que levaram seus perfumes, secador, chapinha, anel de formatura, corrente, pulseira
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

A vítima
Anúncia da Silva Marçal
declarou “[...]
que os bandidos ameaçaram cortar suas mãos se ela não abrisse o cofre. Contou que os assaltantes pegaram seu relógio, sua pulseira e colocaram uma fronha em sua cabeça. Prosseguiu relatando que eram quatro homens magros, de aparência nova, todos mascarados, tendo todos eles apontado a arma em sua direção
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

A testemunha PMMT
João Noel Alves de Lima
relatou:

“[...]
ter abordado um veículo Saveiro, de cor branca, em frente ao Posto Matão, um posto avançado da polícia que fica sentido Bolívia
.
Após a abordagem, conversaram com os ocupantes do carro, os quais apresentaram dificuldades para dizer quem era o dono do veículo, ocasião em que iniciaram as checagens, não tendo sido identificado nenhum boletim de furto e roubo
.

Narrou que a guarnição estava suspeitando que o carro era produto de roubo, instante em que diligenciaram ligando para os proprietários e outra guarnição mais avançada saiu a procura pra ver se tinha outro veículo em estradas mais a frente. Prosseguiu relatando que, em um desvio, foi localizada uma caminhonete Hillux, e no interior havia duas pessoas, uma menina e um menino. Contou que em contato com a família, identificaram que eles estavam em cárcere privado, todos amarrados. Esclareceu à promotora de justiça que após a abordagem ao veículo Saveiro, uma equipe seguiu sentido Bolívia e a outra sentido a cidade de Pontes e Lacerda/MT, vez que o condutor da Saveiro disse que estava em companhia de uma Hillux.

Afirmou que o réu WINDERLEY conduzia o veículo Saveiro, e os menores de idade conduziam a Hillux
.
Segundo a testemunha, Winderley narrou não ter participado do roubo e cárcere, mas ganhou para atravessar o veículo
.
Afirmou que os assaltantes estavam a 60km da Bolívia quando foram presos, e que por meio da estrada que foram abordados chegariam até a cidade de Asunción
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

No que se refere aos demais depoimentos policiais, tem-se que:

“O policial militar
Joarez Crescente da Silva
ratificou as declarações de seu colega de farda, acrescentando que o réu WINDERLEY afirmou que receberia R$ 5.000,00 para atravessar o veículo para a Bolívia. O sargento da Polícia Militar,
Taffarel Bueno de Almeida
, informou que quando receberam as informações do possível roubo, se deslocaram até a chácara, onde encontraram as vítimas trancadas dentro de casa. Contou que quando chegaram no sítio ouviram barulho em uma das casas, ocasião em que ligaram o giroflex e se identificaram como policias, momento em que as vítimas começaram a pedir socorro, tendo sido necessário arrombarem a casa, pois a trancaram pelo lado de fora. Em resposta a promotora de justiça, a testemunha afirmou que ambas as casas do sitio estavam reviradas. Por sua vez, o policial
Robison Ramires
, sargento da Polícia Militar, reiterou a fala da testemunha acima” (Extrato da sentença – ID 160642891).

Por fim, o apelante
Winderley Soares Santos
negou a prática dos delitos imputados em seu desfavor.

Em seu interrogatório, “
Afirmou ter sido contratado para levar o veículo para a Vila Triunfo, e entregar para uma pessoa que já estaria esperando no Mercado Trevo
.
Disse que pegou o carro na estrada do Matão, e o orientaram sobre onde deixá-lo
. Relatou que estava na cidade a 04 dias, e estava bebendo em um bar na rua do Matão, próximo ao IFMT,
quando alguns homens chegaram e ofereceram R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pra ele levar um carro
. Contou que aceitou levar o veículo, pois precisava de dinheiro para ir embora para o Estado de Rondônia
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

A partir desses elementos de prova, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Winderley Soares Santos
interpôs recurso de apelação onde pugnou: (a) por sua absolvição pela prática do crime previsto no
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, sustentando a ausência de provas suficientes para condenação, (b) pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, (c) pelo afastamento do concurso formal, a fim de se reconheça a prática de crime único, (d) pelo afastamento da majorante relativa à subtração de veículo automotor a ser destinado ao exterior, (e) pela readequação da pena e (f) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
(ID 160642901).

Diante da diversidade de argumentos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/1990.

Naquilo que concerne ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), as razões recursais sustentam ser inviável a manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau, pois haveria necessidade de se demonstrar que o menor seria pessoa pura, portanto, corruptível.

Neste sentido, alega que “
Não há prova de que os menores já não estivessem corrompidos e, em direito penal, o ônus da prova é sempre da acusação e, como isso não foi feito, com clareza, impõe-se a ABSOLVIÇÃO por falta de prova
”.

Salienta que os menores
João Vitor Francisco
e
Dhieinifer Araújo
possuem histórico de condenações a medidas socioeducativas, o que comprovaria que já estavam corrompidos, não havendo falar-se na prática do crime previsto no
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990 por parte do apelante.

Sem razão, todavia.

O crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito.
Neste sentido, sublinha a Súmula 500/STJ:
"
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Desta forma, diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990,
sendo irrelevante, para fins de reconhecimento da responsabilidade penal, eventual corrupção anterior do menor
.

A este respeito: “(...)
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável,
sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
” (N.U 0001964-72.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vige o entendimento de que:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável,
sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido
, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que a prova carreada ao feito não deixa dúvidas de que os menores
João Vitor Francisco
e
Dhieinifer Araújo
participaram, juntamente com o apelante
Winderley Soares Santos
, da empreitada criminosa narrada na inicial acusatória.

- Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.

No que se refere ao pleito desclassificatório, o apelante sustenta que as vítimas não reconheceram os autores do crime e, sequer, apresentaram características que pudessem descrever os responsáveis pelos delitos narrados na denúncia. Informou que não há elementos que indiquem que o apelante tivesse conhecimento acerca do crime de roubo praticado e que
a única prova existente nos autos seria a de que o apelante sabia que o veículo que estava transportando era produto de roubo
.

Diante desses elementos, afirma ser inviável a manutenção da condenação pela prática descrita no art.
157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, pois nada indica que o apelante tenha estado na residência onde o crime de roubo aconteceu ou que ameaçou quaisquer das vítimas.

É certo que o apelante
Winderley Soares Santos
não foi reconhecido como um dos indivíduos que esteve no local onde o crime de roubo ocorreu, entretanto vários elementos colhidos no decorrer da persecução penal demonstram, sem qualquer dúvida, seu envolvimento nos fatos nos exatos termos narrados na denúncia.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que na madrugada do dia 15/04/2022 (
poucas horas depois do crime de roubo
), o
apelante Winderley Soares Santos
foi abordado e preso por policiais militares conduzindo um veículo
VW/SAVEIRO CS TL MB, de placa QBX3226, chassi 9bwkb45uxgp047162, cor branca, em nome de
Messias Ferreira Marçal
, de emplacamento do município de Pontes e Lacerda-MT (ID 160642806).

Deve-se registrar que a vítima
Messias Ferreira Marçal
afirmou em juízo que, durante a prática do crime de roubo, os criminosos entraram em contato com outros indivíduos, que foram até o local e levaram os veículos –
inclusive aquele conduzido pelo apelante no momento de sua prisão em flagrante
.

Embora o apelante tenha sustentado que foi contratado apenas para fazer o transporte do veículo, pelo que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal justificativa não tem o condão de levar à desclassificação do delito. Isso porque, além de ter ciência da origem ilícita do veículo que conduzia, o apelante foi flagrado poucas horas depois do crime de roubo dirigindo o automóvel da vítima –
devendo-se sublinhar, justamente, que durante a subtração dos objetos, os criminosos solicitaram que terceiros fossem ao local para levarem os carros subtraídos
.

Além disso, o apelante não trouxe qualquer elementos que pudesse corroborar com a informação de que atendeu a um pedido de terceiros para realizar o transporte do veículo, a fim de comprovar que não teria envolvimento na subtração do patrimônio.

A este respeito: “
É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes
;
por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos
” (N.U 1001705-18.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Igualmente: “
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 1018990-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

A bem da verdade, os autos demonstram a existência de grupo criminoso dotado de
divisão de tarefas
, no qual parte dos envolvidos agia executando a subtração dos bens, enquanto outra parte dos comparsas realizaria o transporte dos objetos subtraídos para a Bolívia, onde seria comercializados e entregues a terceiros.

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

- Do pedido de afastamento do concurso formal – alegação de ausência de interesse em lesar patrimônios diversos.

O apelante, em síntese, sustenta que em virtude do fato de não ter conhecimento de que os bens subtraídos pertenciam a pessoas diferentes, enseja o reconhecimento de crime único.

Sem razão.

Isso porque, no caso em tela,
é evidente a ciência de que o patrimônio de diversas pessoas seria atingido pela ação criminosa
. Observa-se que no curso da ação criminosa, após iniciarem a execução do delito em desfavor das vítimas
Messias Ferreira Marçal
e
Anúncia da Silva Marçal
, os criminosos se dirigiram a outra residência, onde estavam
Rozália Aguilera Verdencion
e
Alexandre Silva Marçal
. Inclusive, mencione-se, novamente, as declarações de
Messias Ferreira Marçal
:

“[...] ter chegado em casa por volta das 19h30, sendo que, por volta das 20h, quatro assaltantes invadiram o local, todos armados, rendendo sua esposa que estava na cozinha e em seguida ele, que estava na sala. A vítima esclareceu que, ao ser abordada, no susto, deu um murro em um dos assaltantes, ocasião em que o derrubaram e amarraram com uma extensão que estava na sala, colocaram uma fronha de travesseiro em seu rosto e desferiram muitos chutes e coronhadas de arma em sua cabeça.

[...]

Em seguida, os colocaram na caminhonete e foram até a residência de seu filho, determinando que o chamasse. Segundo Messias, quando seu filho puxou a cortina e o viu amarrado, acompanhado dos assaltantes, disse “de boa, de boa”, ocasião em que os assaltantes disseram “não reage não”, e determinaram que abrisse a porta, instante em que obedeceu. Afirmou que quando ingressaram na residência do seu filho, sua netinha de 02 anos começou a chorar, tendo em vista todo aquele alvoroço. Contou que os assaltantes pegaram as joias de sua nora, do seu filho, bem como dinheiro e a chave do veículo saveiro, mantendo-os em cárcere privado no local.

Em resposta ao juízo,
a testemunha esclareceu que, enquanto os assaltantes estavam em sua casa, eles diziam que queriam pegar o Saveiro de seu filho também. Prosseguiu relatando que os assaltantes ligaram pra alguém, ocasião em que chegaram mais algumas pessoas, e levaram sua caminhonete e o Saveiro de seu filho, ficando quatro pessoas com eles no local, até por volta das 02h da manhã
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

Portanto, o que se viu da ação realizada que os agentes tinham a intenção de atingir diversos patrimônios, na medida em que foram a duas residências distintas, não havendo qualquer dúvida acerca do dolo para atingir cada uma delas.

Neste cenário seria crível, inclusive, questionar-se se a hipótese se trata de concurso formal ou de concurso material, ante a aparente possibilidade de pluralidade de ações –
todavia, tal debate não se faz pertinente na medida em que não houve recurso ministerial
. Alinhando-se a este entendimento:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. No presente caso, tendo o Tribunal de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, tentou atingir bens das quatro vítimas distintas de uma mesma família (pais, filho e nora), isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo” (
AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023
).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento da tese defensiva.

- Do pedido de afastamento da majorante relativa subtração de veículo automotor a ser destinado ao exterior

(art. 157, §2o, IV, do Código Penal).

Segundo o art. 157, §2o, IV, do Código Penal, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a metade “
se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
”.

A defesa insurge-se quanto a incidência da mencionada causa de aumento de pena (utilizada no presente caso como circunstância judicial) alegando a inexistência de prova suficiente para comprovar que o veículo conduzido pela apelante seria transportado para o exterior (Bolívia) e mencionando que as alegações ministeriais acerca do ponto são genéricas.

Contudo, analisando os elementos coligidos ao feito, observa-se que o PMMT
João Noel Alves de Lima
relatou na fase policial que o apelante afirmou, ao ser abordado, que estaria levando o veículo
VW/SAVEIRO CS TL MB de placa QBX3226 chassi 9bwkb45uxgp047162 de cor branca, em nome de
Messsias Ferreira Marçal
, para a região da fronteira com a Bolívia (ID 160642805).

Soma-se a esse elemento, a informação de que os menores
João Vitor Francisco
e
Dhieinifer Araújo
, que estava com o outro veículo subtraído das vítimas (
i/TOYOTA HILUX cd 4x4 SRV de placa NUE2738 chassi 8ajfz29gxa6113009
), que afirmaram que estariam levando o automóvel para a cidade de Ascencion, na Bolívia
(ID 160642805).

Na fase judicial, a vítima
Messias Ferreira Marçal
afirmou ter tomado conhecimento pelos policiais que os veículos roubados foram localizados
na região de fronteira com a Bolívia
.

Perante o juízo
a quo
, testemunha PMMT
João Noel Alves de Lima
confirmou que o veículo Saveiro foi abordado em frente ao Posto Matão (posto policial avançado com sentido à Bolívia). Importante registrar que a testemunha esclareceu que o apelante
Winderley Soares Santos

afirmou que estava em companhia de uma Hilux
.

Mencionou ainda que o apelante
Winderley Soares Santos
“
conduzia o veículo Saveiro, e os menores de idade conduziam a Hillux. Segundo a testemunha, Winderley narrou não ter participado do roubo e cárcere, mas ganhou para atravessar o veículo.
Afirmou que os assaltantes estavam a 60km da Bolívia quando foram presos, e que por meio da estrada que foram abordados chegariam até a cidade de Asunción
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

Soma-se a tais elementos os esclarecimentos do policial militar
Joarez Crescente da Silva
, que afirmou que “
o réu WINDERLEY afirmou que receberia R$ 5.000,00 para atravessar o veículo para a Bolívia
” (Extrato da sentença – ID 160642891).

Sendo assim, o conjunto de elementos carreados ao feito nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que o apelante estava transportando o veículo subtraído para território boliviano, o que enseja a incidência da majorante prevista no o art. 157, §2o, IV, do Código Penal.

Neste sentido: “
Evidenciado, pela prova testemunhal produzida, corroborada pela confissão dos coacusados, que o veículo roubado se destinava ao exterior, inviável a extirpação da causa de aumento prevista no inciso IV do §2o do artigo 157 do Código Penal
” (N.U 0009953-05.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

Frente ao exposto, a tese indicada pela defesa não comporta acolhimento.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena do crime de roubo
.

No que se refere à
pena-base
, o juízo de primeiro grau pontuou:

“Oportunamente, três circunstâncias serão valoradas em primeira fase da dosimetria da pena:

- a restrição de liberdade das vítimas agravará a culpabilidade do réu, vez que impôs maior e desnecessário sofrimento as vítimas, pois tiveram sua liberdade restrita por aproximadamente sete horas, acarretando assim maior reprovabilidade à conduta;

- o concurso de agentes ensejará valoração negativa das circunstâncias do delito, vez que acarretou a total impossibilidade de reação das vítimas, bem como assegurou a consumação da empreitada criminosa, facilitando a atuação dos assaltantes;

- o transporte de veículo para o exterior implicará em valoração negativa das consequências do delito, vez que acarreta maior dificuldade de recuperação do bem, o qual, no mais das vezes, em se tratando da Bolívia, implica em troca por entorpecente, fomentando outros crimes no Brasil.

O emprego de arma de fogo será sopesado em terceira fase da dosimetria, como causa de aumento da pena”.

As razões recursais insurgem-se contra a valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime sob o argumento de que a fundamentação utilizada para negativação das mencionadas circunstâncias judiciais seria genérica.

Inicialmente convém registrar que o juízo de primeiro grau agiu adequadamente ao considerar hipóteses previstas como majorantes na primeira fase da dosimetria, pois “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado no 32 da TCCR/TJMT).

Para além deste ponto, a dosagem da pena-base está amparada por elementos concretos e específicos que autorizam a elevação da reprimenda.

No que se refere à
culpabilidade
, o fato das vítimas terem ficado por aproximadamente 07 (sete) horas sob o poder dos criminosos demonstra a
maior reprovabilidade da conduta
. Os limites do tipo penal foram ultrapassados, uma vez que a prática criminosa de estendeu por considerável período de tempo, sendo muito superior ao necessário para consumação do crime, impondo às vítimas prolongado sofrimento, o que justifica o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta.

Naquilo que concerne às
circunstâncias do crime
, a existência de concurso de pessoas autoriza a negativação da circunstância judicial, pois tal elemento reduz a possibilidade de reação da vítima e demonstram que o
modo de execução
do delito enseja repressão mais severa.

A este respeito: “
O modus operandi do delito são "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021
). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas para qualificar o delito pode ser considerado para agravar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

No atinente às
consequências do delito
, o juízo de primeiro grau mencionou que o fato do automóvel subtraído se destinar ao exterior indica implica em maior dificuldade para sua recuperação e, em sendo vendido na Bolívia, muitas vezes tem como moeda de troca de entorpecentes, que serão trazidos ao território nacional de modo a fomentar a prática de outros delitos.

Com acerto o primeiro grau, pois além de não haver a necessidade de transposição das fronteiras para reconhecimento da transnacionalidade, o fato de se conduzir veículo automotor para território estrangeiro dificulta não apenas a ação das autoridades, como a recuperação de tais bens.

Deve-se registrar que o juízo de primeiro grau bem pontuou que bens patrimoniais roubados e furtados no Brasil costumam ser trocados na Bolívia por entorpecentes que são trazidos ao território nacional e levam à prática de diversos outros delitos –
motivo pelo qual não há falar-se

em afastamento da referida circunstância judicial
.

Em razão deste cenário, a pena basilar foi estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Inobstante tenha havido alegação de que os valores utilizados para elevação da pena-base tenham sido exagerados, é certo que o juízo
a quo
observou atentamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, onde se fixou entendimento de que:

“
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (
AgRg no HC n. 808.224/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023
).

Na hipótese, o juízo de primeiro grau acrescentou
09 (nove) meses
à pena mínima para cada circunstância judicial negativada –
valor correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao crime de roubo
– o que comprova a inexistência de qualquer desproporcionalidade.

No pertinente à
pena provisória
, pretende-se o afastamento da agravante do crime praticado contra criança (art. 61, II,
h
, do Código Penal) sob dois argumentos: o crime não teria sido praticado contra criança e porque não haveria pedido expresso na denúncia ou alegações finais, a fim de que a mencionada circunstância legal incidisse sob o caso.

Inicialmente deve-se registrar que “
Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes,
nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia.

A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação
” (AgRg no HC n. 745.644/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Portanto, não há impeditivo algum ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), desde que a hipótese que descreve esteja demonstrada nos autos.

De acordo com o relato da vítima
Alexandre Silva Marçal
:

“[...] os assaltantes entraram e já o agrediram, bem como a seu pai, com chutes,
além de apontar uma arma para sua cabeça
,
tendo sua filha de 02 anos presenciado os fatos
. [...] Afirmou ter visto 04 assaltantes, mas acredita que tinha mais, e durante o assalto alguns deles ligaram para outras pessoas que vieram buscar os veículos.
Contou terem os criminosos feito uso de entorpecentes dentro de sua casa, ocasião em que sua filha vomitou
. Esclareceu não ter conseguido identificar nenhum dos assaltantes, pois estavam com o rosto encoberto. Por fim, afirmou à promotora de justiça que os 04 assaltantes que invadiram sua residência estavam armados” (Extrato da sentença – ID 160642891).

Ou seja, durante a prática criminosa uma criança de 02 (dois) anos não apenas presenciou os atos de violência e subtração, como também o uso de entorpecentes por parte dos criminosos, chegando a vomitar em virtude deste fato, o que permite o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

Frise-se que apesar do patrimônio próprio da criança não ter sido subtraído, tal situação não implica no afastamento da agravante, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa.
Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça
, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por fim, no que se refere à alegação da inexistência de documento a comprovar a menoridade da criança, é certo que tal comprovação não depende da apresentação de documentos, sendo suficiente, em caso de criança de 02 (dois) anos de idade as declarações de testemunhas e/ou vítimas.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023